Tribunal: TJDFT
Processo: 0707211-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Homologo, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno, a desistência manifestada (IDs 15273564 e 15273578) e extingo o processo. Preclusa esta decisão, arquive-se. I. Brasília, 27 de março de 2020 Des. Mario Machado Relator